Tribunal: STF
Processo: RE 1566730
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais — TJMG, cuja ementa segue transcrita: 

EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO PRINCIPIO DA INSIGNIFICÂNCIA — NÃO-APLICABILIDADE — CONDENAÇÃO MANTIDA — SUBSISTÊNCIA DOS EFEITOS PENAIS E EXTRA-PENAIS DA - CONDENAÇÃO POR USO DE DROGAS - CONDUTA NÃO DESCRIMINALIZADA —APTIDÃO PARA CONFIGURAR A REINCIDÊNCIA—  FURTO PRIVILEGIADO — IMPOSSIBILIDADE DO RECONHECIMENTO — ABRANDAMENTO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA — INVIABILIDADE—SUBSTITUIÇÃO DE PENA— POSSIBILIDADE — ART.44, §3°, DO CP. - O principio da insignificância não encontra guarida em nosso ordenamento jurídico penal, que se contenta com a tipicidade formal reincidência, orientado pelos princípios da intervenção mínima e da reserva legal. - Os tribunais, alinhando-se à orientação  firmada pelo Supremo Tribunal Federal (Questão de ordem no RE n. 430.105-9/RJ), firmaram entendimento no sentido de que, com a advento da Lei n° 11.343/2006, não houve descriminalização (abolitio criminis) da conduta de porte de substância entorpecente para consumo pessoal, mas mera despenalização, razão pela qual não há que se falar na sua desconsideração para efeitos de reincidência. A despeito do pequeno valor da coisa subtraída, não se aplica o privilégio previsto no art. 155, § 2°, do CP, ao réu comprovadamente reincidente, conforme disposição legal. Ainda que a a sanção seja inferior a quatro anos de reclusão, é imperativa a fixação do regime semiaberto de cumprimento de pensa se verificado que o condenado é reincidente, conforme se depreende do disposto no 33, §§ 2° e 3°, do CP. Apenas a reincidência específica é barrira intransponível à aplicação da benesse prevista no art. 44, do Código Penal; assim, quando o juiz verificar que o agente cometeu infração após o trânsito em julgado que, no país ou estrangeiro, o condenou por crime anterior, deve analisar o delito antecedente, para averiguar a possibilidade de substituir a pena privativa de liberdade estabelecida por reprimendas restritivas de direito (doc. 16). 

Os embargos de declaração que se seguiram foram rejeitados (doc. 22). 

Neste recurso extraordinário, fundamentado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se, em suma, violação do art. 5°, caput, X e XXXV, da mesma Carta. 

Bem examinados os autos, decido. 

O Tribunal de origem assim analisou a controvérsia: 

Já no que se refere à fixação das penas, verifico que, estabelecidas as sanções intermediárias no patamar mínimo legal cominado, requer a defesa o reconhecimento da minorante prevista no § 2°, do art. 155, do CP, ao argumento de que a única condenação definitiva constante na CAC do recorrente é referente à prática do crime previsto no art. 28 da Lei 11.343/06 (uso de drogas), a qual não seria capaz de configurar sua reincidência. 
Todavia, tal pretensão não merece acolhimento. 
É que a conduta de posse de drogas para uso próprio constitui crime. Com a entrada em vigor da Lei 11.343106, não houve descriminalização (abolitio criminis) da conduta de pode de drogas para uso próprio, mas mera despenalização, conforme entendimento firmado pelos tribunais, que se alinharam à orientação do Supremo Tribunal Federal (Questão de Ordem no RE n. 430.105-9/RJ). 
É bem verdade que paira discussão acerca da matéria, que está submetida ao crivo do Supremo Tribunal Federal, em regime de repercussão geral, ainda sem pronunciamento (RE n° 635.659/SP - ReI. Mm. Gilmar Mendes). (Doc. 16, pp. 7 e 8 — grifei). 

O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento no RE 635.659/SP, da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, declarou “a inconstitucionalidade, sem redução de texto, do art. 28 da Lei 11.343/2006, de modo a afastar do referido dispositivo todo e qualquer efeito de natureza penal, ficando mantidas, no que couber, até o advento de legislação específica, as medidas ali previstas”.

No referido julgamento, foi fixada a tese abaixo transcrita para o Tema 506 da Repercussão Geral:

1. Não comete infração penal quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, para consumo pessoal, a substância cannabis sativa, sem prejuízo do reconhecimento da ilicitude extrapenal da conduta, com apreensão da droga e aplicação de sanções de advertência sobre os efeitos dela (art. 28, I) e medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo (art. 28, III); 
2. As sanções estabelecidas nos incisos I e III do art. 28 da Lei 11.343/06 serão aplicadas pelo juiz em procedimento de natureza não penal, sem nenhuma repercussão criminal para a conduta; 
3. Em se tratando da posse de cannabis para consumo pessoal, a autoridade policial apreenderá a substância e notificará o autor do fato para comparecer em Juízo, na forma do regulamento a ser aprovado pelo CNJ. Até que o CNJ delibere a respeito, a competência para julgar as condutas do art. 28 da Lei 11.343/06 será dos Juizados Especiais Criminais, segundo a sistemática atual, vedada a atribuição de quaisquer efeitos penais para a sentença; 
4. Nos termos do § 2º do artigo 28 da Lei 11.343/2006, será presumido usuário quem, para consumo próprio, adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, até 40 gramas de cannabis sativa ou seis plantas-fêmeas, até que o Congresso Nacional venha a legislar a respeito; 
5. A presunção do item anterior é relativa, não estando a autoridade policial e seus agentes impedidos de realizar a prisão em flagrante por tráfico de drogas, mesmo para quantidades inferiores ao limite acima estabelecido, quando presentes elementos que indiquem intuito de mercancia, como a forma de acondicionamento da droga, as circunstâncias da apreensão, a variedade de substâncias apreendidas, a apreensão simultânea de instrumentos como balança, registros de operações comerciais e aparelho celular contendo contatos de usuários ou traficantes; 
6. Nesses casos, caberá ao Delegado de Polícia consignar, no auto de prisão em flagrante, justificativa minudente para afastamento da presunção do porte para uso pessoal, sendo vedada a alusão a critérios subjetivos arbitrários; 
7. Na hipótese de prisão por quantidades inferiores à fixada no item 4, deverá o juiz, na audiência de custódia, avaliar as razões invocadas para o afastamento da presunção de porte para uso próprio; 
8. A apreensão de quantidades superiores aos limites ora fixados não impede o juiz de concluir que a conduta é atípica, apontando nos autos prova suficiente da condição de usuário (grifei).

Observa-se que a tese firmada no Tema 506 da repercussão geral refere-se especificamente à Cannabis sativa (maconha) e não alcança outras substâncias entorpecentes.

Entendo que a condenação anterior por apreensão de Cannabis sativa em quantidade de até 40g ou 6 pés de planta fêmea não configura reincidência. Isso decorre do entendimento firmado no julgamento do Tema 506 da repercussão geral, no qual se estabeleceu que o porte de tais substâncias, quando destinado a consumo pessoal, deixou de produzir efeitos penais. 

No presente caso, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral da República, não foi possível determinar, com base nos elementos constantes nos autos, a substância entorpecente que motivou a condenação anterior do réu nos termos do art. 28 da Lei n. 11.343/2006.

Assim, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF. 

Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC).

Publique-se.

Brasília, 25 de março de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator